Tribunal: TJES
Processo: 5000529-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000529-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCA JULIA BESERRA LOPES
RECORRIDO: T M A NIDECK PINTO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000529-73.2022.8.08.0030

RECTE.: FRANCISCA JULIA BESERRA LOPES

RECDO.: T M A NIDECK PINTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte requerente alega, em síntese, que foi surpreendida pela negativação de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, decorrente de pendência junto à empresa NIDECK MODAS no valor de R$ 156,40, com vencimento 05/02/2019, tendo como referência o contrato nº 510545. Aduz que jamais contratou junto à requerida, e que não reconhece qualquer relação jurídica entre as partes; afirma que o suposto contrato teria sido firmado em Nova Friburgo/RJ, local que nunca sequer visitou, e que não recebeu qualquer tipo de cobrança ou notificação a respeito da negativação. Por este motivo, vem a juízo requerer a exclusão dos registros de inadimplência feitos pela requerida no nome e CPF da autora, a declaração da inexistência do débito, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2753987), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2753959) dispôs que: “
ISTO POSTO, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, por necessidade de perícia. Sem custas e honorários advocatícios. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes. Registre-se. Transitada em julgado, mantida a sentença, arquive-se. HAVENDO RECURSO, CERTIFIQUE-SE A TEMPESTIVIDADE E INTIME-SE PARA CONTRARRAZÕES. DECORRIDO O PRAZO COLEGIADO RECURSAL
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença exarada pelo r. Juízo de piso.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que os termos do contrato apresentado pelo recorrido (ID. 2753951), os quais a autora afirma não ter firmado, encontram-se assinados, ainda que de forma abreviada, em grafia que não muito diferente da existente no documento de identidade da autora (ID. 2753933), na sua declaração de pobreza (ID. 2753932) e na procuração constante nos autos (ID. 2753931).

Com os elementos presentes nos autos não consigo apontar para a existência ou não de fraude, ainda mais que a recorrente conhece a pessoa de "Johnny", representante legal da recorrida. Assim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise por este Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações apontadas pela recorrente.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresente questões de alta indagação como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado.

(RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.